Tribunal: STF
Processo: RHC 254667
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL. DENÚNCIA POR DESERÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL VIA HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



I. CASO EM EXAME



1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, à luz da ausência de ilegalidade flagrante ou teratologia, negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus que visava ao trancamento de ações penais por suposta prática de crime militar de deserção, em trâmite na 1ª Instância do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais. O recorrente alegou ausência de justa causa, inépcia da denúncia, perseguição judicial e pediu, subsidiariamente, a expedição de salvo-conduto.



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para o prosseguimento das ações penais por deserção; e (ii) avaliar a adequação do habeas corpus como via processual para o trancamento das ações penais e a análise de suposta ilegalidade na atuação judicial.



III. RAZÕES DE DECIDIR



3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece que o trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas quando evidenciada, de plano, a atipicidade da conduta, a inexistência de justa causa ou a presença de causa extintiva da punibilidade, hipóteses não verificadas no caso concreto.



4. A denúncia apresentada pelo Ministério Público Militar atende aos requisitos do art. 77 do Código de Processo Penal Militar, estando formalmente apta a ensejar a instauração da ação penal.



5. As alegações da defesa, como ausência de dolo, cobertura por licença médica e perseguição judicial, exigem análise probatória aprofundada, incompatível com a via estreita do habeas corpus.



6. A impugnação recursal limitou-se a reiterar argumentos anteriores, sem enfrentar os fundamentos da decisão agravada, configurando ausência de dialeticidade recursal, o que atrai a aplicação do art. 317, § 1º, do RISTF.



IV. DISPOSITIVO E TESE



7. Agravo regimental desprovido.



Dispositivos relevantes citados: CPPM, art. 77; RISTF, art. 21, § 1º, e art. 317, § 1º.



Jurisprudência relevante citada: STF, HC 124.711, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 16.12.2014; STF, HC 116.680, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 18.12.2013; STF, RHC 175.256 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.12.2019; STF, HC 177.263 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.12.2019; STF, HC 137.695, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 10.10.2016.